Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743374-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINE DO NASCIMENTO CARNEIRO AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Tendo em vista o recolhimento das custas processuais (IDs 76553399, 76553401 e 76553402 dos autos originários), concedo a agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste quanto a eventual interesse recursal. Em caso afirmativo, manifeste-se acerca da certidão de ID 21035705, que informou sobre a devolução do Aviso de Recebimento sem cumprimento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator